Tribunal: TCU
Processo: 004.966/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4120/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.966/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Durce Oliveira da Paixao (XXX.256.034-XX); Antonio Fernando Martins Santana (XXX.559.804-XX); Ascendino Flavio Dias e Silva (XXX.273.944-XX); Cleide Clea Cunha Miranda (XXX.796.784-XX); Jael Diniz de Souza (XXX.834.764-XX); Marcia Solange Mendes Silva de Amorim (XXX.530.934-XX); Maria Izabel Carneiro da Silva (XXX.497.304-XX); Sarah Maia Gomes Carneiro (XXX.574.224-XX); Sonia Regina Menezes de Queiroz (XXX.766.914-XX); Valdeci Firmino da Silva (XXX.620.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.